Tribunal: TJMT
Processo: 1023003-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS No 1023003-86.2020.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ - CAPITAL
Impetrante : KARLA FAININA FREITAS CAMPOS RIBEIRO
Paciente : KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES
Unidade Coatora : JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Número do Protocolo: 1023003-86.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela ilustre advogada KARLA FAININA FREITAS CAMPOS RIBEIRO em favor de KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES, brasileiro, autônomo, atualmente recolhido à Penitenciária de Cuiabá/MT, figurando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da13a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.
O paciente Kleverson Paula da Silva Magalhães foi preso em flagrante delito em 16.10.2020 pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e, apresentado em Juízo para a audiência de custódia, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva.
A impetrante alonga em considerações críticas, dando pontual combate aos fundamentos jurídicos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente, sobretudo porque, segundo ela, a quantidade mínima de 1,18 g de maconha encontrada na residência do implicado, era destinada a uso pessoal dele, e, além disso, a situação não pode ser considerada como flagrante delito.
Sustenta que, em todo caso,“ a liberdade do paciente em momento algum afetaria a ordem pública, e o crime supostamente praticado por ele não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis as assertivas lombrosianas acerca da periculosidade do agente”, e, além disso, “não há nos autos nenhum indicio de que o paciente integre alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações”, sem contar que o paciente possui residência fixa, daí a presente impetração, para que, preferencialmente, o paciente seja liminarmente restituído à liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa (cf. Id. n.65478963).
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças ofertadas juntamente com a inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pela impetrante.
Não há ilegalidade patente. Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, ou seja, não se trata de caso que não possa esperar a chegada do juiz natural.
Aliás, a bem da verdade, a postulação contida neste HC se apresenta como pleito típico de concessão de liberdade provisória, e não como descrição de ilegalidade cometida contra a liberdade do paciente a ensejar reparação urgente em sede de HC.
O reexame preferencial da situação, bem como, se for o caso, do pleito de concessão liminar da ordem, deve ser feito pelo relator que o sistema aleatório e impessoal de distribuição apontará, quando da retomada do expediente regular.
Ademais, a decisão foi bem fundamentada, inclusive fazendo referência à jurisprudência deste Tribunal de Justiça quanto à manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em razão dos antecedentes criminais do paciente, que indicam que o paciente “faz do crime o seu meio de vida”, além de ressaltar que “o baixo quantitativo de drogas não afasta a imputação do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei de Drogas), uma vez que se trata de crime de natureza múltipla, ou seja, não ficando a distrito de sua “simples” mercancia”.
Assim, como o caso não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, embora o HC esteja inscrito nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, inclusive em 2o Grau, porém sendo, no caso, perfeitamente justificável a manutenção da prisão preventiva do paciente, INDEFIRO o pedido de liminar em sede de plantão judiciário, ficando, obviamente, facultado ao relator natural reanálise mais completa e verticalizada do caso se assim ele entender pertinente.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista